Tribunal: STF
Processo: RHC 52704
Classe: RHC
Órgão julgador: RODRIGUES ALCKMIN
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1974-08-27
Data de publicação: 1974-08-27

Ementa:
- Prescrição. Súmula 146. - Não aproveita ao período compreendido entre a data de fato e a do recebimento da denúncia. - Não se aplica, ademais, quando não há recurso da defesa. - Precedentes do Supremo Tribunal Federal. - Recurso não provido.